Tribunal: TJES
Processo: 5000835-98.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000835-98.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO GUIMARAES ESCOCARD
RECORRIDO: VALDERLI JOSE ZUQUI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado do réu objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pleito autoral, com improcedência da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Acidente de trânsito, danos materiais diante da colisão traseira em sinal de trânsito, danos materiais devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações do réu são destituídas de provas robustas, não comprovam fato impeditivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000835-98.2024.8.08.0021

RECORRENTE: GILBERTO GUIMARÃES ESCOCARD

RECORRIDO: VALDERLI JOSE ZUQUI

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado do réu objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente pleito autoral, com improcedência da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Acidente de trânsito, danos materiais diante da colisão traseira em sinal de trânsito, danos materiais devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações do réu são destituídas de provas robustas, não comprovam fato impeditivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e não provido.

Teses de julgamento:
. Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

RELATÓRIO

Narra o autor que estava trafegando na via com o seu veículo Toyota Yaris Sedã, quando o sinal veio a ficar amarelo, em decorrência a este fato, o autor reduziu a velocidade do seu veículo, e o sinal ficou vermelho. No entanto, ocorre que, o autor parou no sinal vermelho, quando o veículo caminhão baú, placa KOJ7584 colidiu na traseira de seu veículo, arrastando-o para frente do sinal.

Assim, o autor teve um gasto de R$ 1.905,00 (mil, novecentos e cinco reais), em virtude a troca e balanceamento dos pneus, e mais R$ 100,00 (cem reais), de desempeno da roda, totalizando R$ 2.005,00 (dois mil e cinco reais). Requer condenação da requerida em efetuar a manutenção do veículo do autor, pagamento de R$ 2.005,00 (dois mil e cinco reais), a título de DANOS MATERIAIS, diante dos valores já pagos pelo autor e dano morais no valor de R$8.000,00.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais:

Ante o exposto, e com base nas provas e fundamentos apresentados, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Condenar o requerido GILBERTO GUIMARAES ESCOCARD ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 11.975,00 (onze mil, novecentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente desde a data do orçamento de menor valor (13/01/2024, para os R$ 9.970,00) e desde as datas dos pagamentos (15/01/2024 e 16/01/2024, para os R$ 2.005,00) pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (06/01/2024), conforme Súmula 54 do STJ.

2. julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente recorre da sentença objetivando sua reforma para julgar improcedente os pedidos autorais. Alega necessidade de prova pericial, ausência de culpa.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do Recurso Inominado.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

A controvérsia consiste no cabimento de indenização por danos materiais e morais diante do acidente de trânsito vivenciado pelo autor.

Inicialmente, alega o recorrente pela necessidade de prova pericial. Entretanto, acertadamente o juízo a quo afastou tal preliminar, uma vez que a simples alegação de necessidade de prova pericial não é, por si só, motivo para afastar a competência do Juizado, especialmente em acidentes de trânsito onde os danos podem ser comprovados por outros meios de prova.

Portanto, em minuciosa a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo:

No Direito de Trânsito, a presunção de culpa em colisão traseira é relativa, mas prevalente, do condutor que segue atrás. Aquele que colide na traseira tem o dever de manter distância segura e velocidade compatível com o fluxo do trânsito, de modo a ter condições de frear seu veículo e evitar o abalroamento, mesmo em situações de frenagem brusca do veículo à frente. Somente provas robustas e inequívocas de que o veículo da frente agiu de forma a causar a colisão (ex: ré em marcha à ré, frenagem injustificada em local de alta velocidade sem aviso) podem afastar essa presunção.

O Art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. Essa norma visa justamente evitar colisões como a presente.

No presente caso, o autor apresentou o Boletim de Ocorrência (ID 37205521), que narra sua versão dos fatos: parada no sinal vermelho e colisão traseira pelo caminhão do requerido. Embora o réu alegue que este BO é unilateral, não há nos autos qualquer outro boletim ou prova produzida em momento oportuno que desqualifique a narrativa ali contida ou que demonstre a dinâmica inversa do acidente. As alegações do requerido na contestação sobre a conduta do autor são meras afirmações defensivas, desprovidas de qualquer suporte probatório. Não há testemunhas arroladas pelo requerido, nem qualquer outro elemento de prova que corrobore sua tese.

A jurisprudência, amplamente majoritária, consolida o entendimento sobre a presunção de culpa do condutor traseiro

Verifico que as alegações do réu são destituídas de provas robustas, não comprovam fato impeditivo do direito do autor.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)